Tribunal: STF
Processo: Rcl 63087
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Passerine Advogados alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000332-65.2017.5.02.0068, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado manteve decisão do Tribunal Regional que reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a ora beneficiária foi contratada para prestação de serviços como advogada autônoma, conforme previsto no art. 15, da Lei n. 8.906/94. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O Tribunal Regional registrou que ficou evidenciada a presença dos requisitos da relação de emprego, nestes termos:



    Na percuciente análise dos elementos coligidos em regular fase cognitiva, revela-se a inviabilidade do acatamento das razões espargidas. 



    Não raro se pode encontrar, nas relações entre o trabalhador autônomo e aquele que lhe toma os serviços, a presença de pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade, pressupostos fáticos da relação de emprego. Por isso é que o que norteia a caracterização do contrato de trabalho é a subordinação jurídica, cuja existência ou não deve ser investigada no modus faciendi da prestação dos serviços. 



    Essa subordinação é aferida a partir de um critério objetivo, avaliando-se sua presença na atividade exercida para a concretização do trabalho pactuado e ocorre quando o poder de direção empresarial exerce-se com respeito à função desempenhada pelo trabalhador. A intensidade de ordens é que determinará, em concreto, qual sujeito da relação jurídica detém a direção da prestação dos serviços: sendo o próprio profissional, emerge como autônomo o vínculo concretizado; sendo o tomador de serviços, surge como subordinado o referido vínculo.



    E como se observa do termo de audiência de fls. 627/632, consta do próprio interrogatório do representante legal da primeira reclamada indicação quanto à subsunção à específicos horários de trabalho, ao passo que a testemunha empresarial afiançou a necessidade de autorização do gestor da área para alterações na rotina laboral. 



    Não bastasse, a testemunha autoral, que também atuava como advogada, prestou depoimento, no sentido de que não possuíam independência para elaboração de peças processuais - as quais, na sua maior parte, eram assinadas pelos sócios do escritório -, e tese jurídicas, competindo-lhes a adoção de modelos ou submeterem o desenvolvido ao crivo dos responsáveis pela coordenação do setor. Destacou, também, que era obrigatória a comunicação de atrasos e ausências, apontando, ainda, que não possuíam permissão para orientar clientes quanto à pertinência de celebração de acordos em audiências judiciais, tendo narrado episódio de dispensa de inscrito na OAB, por ter desrespeitado tal diretriz. 



    Não remanesce controvérsia, por fim, acerca do fornecimento de auxílio alimentação, benesse típica do advogado empregado (artigo 20, §1º do Estatuto da Advocacia[1]). 



    Nesse contexto, carecendo a relação jurídica existente entre as partes de efetivos traços de autonomia, forçoso concluir pelo preenchimento de todos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    O Eg. TRT consignou que o serviço era desenvolvido com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, restando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT. 



    A alteração do julgado exigiria o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula nº 126 do TST. Nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente